Tribunal: STF
Processo: HC 204000
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rinaldo Araújo da Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC nº 662.924/PB , Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE DE OFÍCIO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E AGRAVANTE PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NRS. 21 E 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A defesa se insurge contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus mas afastou, de ofício, a existência de excesso de prazo; e rejeitou os embargos de declaração correlatos.
    2. No particular, o agravante está preso preventivamente e foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocasião em que sua segregação cautelar foi mantida.
    3. A questão da fundamentação da prisão preventiva não foi conhecida pelo Tribunal de origem (por representar reiteração de pedido), razão pela qual não poderá ser apreciado por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    4. O tópico do excesso de prazo também não pode ser conhecido porque representa inovação recursal. A análise dessa matéria não foi suscitada pela defesa perante o Tribunal de Origem. De todo modo a prisão cautelar do paciente foi decretada em abril/2020 e ele já foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Nesse contexto, incidem os enunciados nrs. 21 e 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
    5. Agravo regimental conhecido e não provido ” (Doc. 13)
    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto, 
    “Reitero que a questão da fundamentação da prisão preventiva não foi conhecida pelo Tribunal de origem (por representar reiteração de pedido), razão pela qual não poderá ser apreciado por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias”
    Como visto, a tese alusiva à falta de fundamentação da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Nesse sentido, os precedentes seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, as instâncias ordinárias consideraram demonstrada a periculosidade do paciente, levando em conta a gravidade concreta da infração, pois, conforme consta nos autos, o paciente teria feito disparo de arma de fogo à queima roupa contra a vítima, ceifando-lhe a vida, em virtude desta última ter ingressado na propriedade daquele para pescar (Doc.10).
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente